Tribunal: TJSP
Processo: 1000039-92.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – Preliminar afastada.

MONITÓRIA – Cheque – Possibilidade de discussão da "causa debendi" quando o título não circulou – Hipótese em que há provas da causa

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – Preliminar afastada.

MONITÓRIA – Cheque – Possibilidade de discussão da "causa debendi" quando o título não circulou – Hipótese em que há provas da causa subjacente à emissão do título – Quitação parcial do débito evidenciada – Provas dos autos que corroboram a versão do embargante de que houve pagamento do débito, ainda que parcial - Embargos monitórios que devem ser acolhidos em parte - RECURSO NÃO PROVIDO.